Tribunal: TCU
Processo: 007.789/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3305/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.789/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brena Ramos Athaydes (CPF XXX.812.247-XX); Carlos Alberto Cardoso da Silva (CPF XXX.049.302-XX); David Ruiz Torres (CPF XXX.675.457-XX); Fábio Simplício (CPF XXX.946.408-XX); Guilherme de Souza Ferreira (CPF XXX.724.306-XX); Luina Ribeiro Noia (CPF XXX.497.837-XX); Nara Silva Prado (CPF XXX.283.417-XX); Renata Gomes Cardoso (CPF XXX.134.736-XX); Tadeu Eriton Caliman Zanardo (CPF XXX.816.637-XX) e Yasmin Ribeiro Gatto Cardoso (CPF XXX.081.332-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.